Tribunal: TJMT
Processo: 1026565-60.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026565-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALNEI PEREIRA CADIDE - CPF: 904.412.221-53 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA/BAIXA NA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS E ALEVINOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário aferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

O simples aborrecimento do autor com a oscilação de energia elétrica, não é, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, mesmo porque, em nenhum momento ficou comprovado que a oscilação ocasionou maiores transtornos pecuniários e morais

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALNEI PEREIRA CADIDE objetivando a reforma da r. sentença pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1026565-60.2021.8.11.0003, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 150475199, o recorrente sustenta a ocorrência de ato ilícito passível de justificar uma indenização por danos morais e que a apelada sequer apresentou documentos que a eximem de tal responsabilidade.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos, condenando a apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 150474709, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”. (Dano Moral. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

No caso, o simples aborrecimento do autor/apelante com
a oscilação de energia elétrica, não é, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização
, mesmo porque, em nenhum momento ficou comprovado que a oscilação ocasionou maiores transtornos pecuniários e morais.

Assim, não é possível condenar a requerida ao pagamento de danos morais quando não houver indícios de ofensa ao direito à personalidade dos consumidores.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO RECURSO ADESIVO – REJEITADA – MÉRITO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO E O DANO – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL EM APELAÇÃO – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...)
A jurisprudência tem entendido que a má prestação de serviço em decorrência da oscilação na tensão, por si só, não caracteriza dano moral por ausência de ofensa aos atributos da personalidade do consumidor.
(...) (Ap 46731/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023